Tribunal: STJ
Processo: 0061019-15.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220019 - PR (2025/0272767-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCELA SANTOS TEIXEIRA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: CLARISSA TAQUES ROLIM DE MOURA MACHADO
TOMÁS - PR098823
LUISA STAHLSCHMIDT SALLES - PR059266
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS.
EXTORSÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, o qual buscava a revogação da prisão preventiva decretada
habeas corpus
em desfavor da agravante, acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de
entorpecentes, associação para o tráfico e extorsão.
2. A defesa alegou ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva e
requereu sua substituição por prisão domiciliar, sob o argumento de que a agravante é
mãe de criança menor de idade, ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
3. Decisão agravada manteve a prisão preventiva, fundamentando-se na gravidade
concreta dos delitos, na periculosidade da agravante e na sua vinculação a organização
criminosa, além de destacar a evasão do distrito da culpa como elemento suficiente para
justificar a custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para revogar a
prisão preventiva da agravante, substituindo-a por prisão domiciliar ou por medidas
cautelares diversas, considerando sua condição de mãe de criança menor de idade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na
conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, considerando a gravidade
concreta dos delitos e a habitualidade delitiva da agravante, evidenciada por sua
participação em organização criminosa.
6. A evasão do distrito da culpa pela agravante demonstra intenção de frustrar a aplicação
da lei penal, constituindo fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA51270931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/10/2025 14:24:52
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 6558fa13-0408-44de-9033-cf9dc4ecdcac

7. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a fuga do acusado é elemento
suficiente para justificar a custódia cautelar.
8. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se aplica ao caso, pois os
crimes imputados à agravante envolvem violência e grave ameaça, além de terem sido
praticados em sua própria residência, onde reside seu filho, circunstâncias que afastam as
hipóteses autorizadoras previstas no art. 318-A do CPP e no HC coletivo n. 143.641/SP.
9. Não há elementos nos autos que justifiquem a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, sendo recomendada a manutenção da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta dos delitos, a habitualidade delitiva e a evasão do distrito da
culpa são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.
2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se aplica quando os
crimes envolvem violência ou grave ameaça, conforme previsto no art. 318-A do CPP e
no HC coletivo n. 143.641/SP.
3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é recomendada quando há
elementos que justificam a manutenção da custódia cautelar.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 23.02.2018; STJ, AgRg no HC n. 995.174/PR,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 14.08.2025; STJ, AgRg no HC n.
1.013.482/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 14.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51270931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/10/2025 14:24:52
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 6558fa13-0408-44de-9033-cf9dc4ecdcac

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220019 - PR (2025/0272767-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCELA SANTOS TEIXEIRA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: CLARISSA TAQUES ROLIM DE MOURA MACHADO
TOMÁS - PR098823
LUISA STAHLSCHMIDT SALLES - PR059266
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS.
EXTORSÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, o qual buscava a revogação da prisão preventiva decretada
habeas corpus
em desfavor da agravante, acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de
entorpecentes, associação para o tráfico e extorsão.
2. A defesa alegou ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva e
requereu sua substituição por prisão domiciliar, sob o argumento de que a agravante é
mãe de criança menor de idade, ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
3. Decisão agravada manteve a prisão preventiva, fundamentando-se na gravidade
concreta dos delitos, na periculosidade da agravante e na sua vinculação a organização
criminosa, além de destacar a evasão do distrito da culpa como elemento suficiente para
justificar a custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50688323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/09/2025 21:34:29
Código de Controle do Documento: 5ba8da2b-eb95-4995-9841-ff2f83ef7512

4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para revogar a
prisão preventiva da agravante, substituindo-a por prisão domiciliar ou por medidas
cautelares diversas, considerando sua condição de mãe de criança menor de idade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na
conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, considerando a gravidade
concreta dos delitos e a habitualidade delitiva da agravante, evidenciada por sua
participação em organização criminosa.
6. A evasão do distrito da culpa pela agravante demonstra intenção de frustrar a aplicação
da lei penal, constituindo fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.
7. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a fuga do acusado é elemento
suficiente para justificar a custódia cautelar.
8. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se aplica ao caso, pois os
crimes imputados à agravante envolvem violência e grave ameaça, além de terem sido
praticados em sua própria residência, onde reside seu filho, circunstâncias que afastam as
hipóteses autorizadoras previstas no art. 318-A do CPP e no HC coletivo n. 143.641/SP.
9. Não há elementos nos autos que justifiquem a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, sendo recomendada a manutenção da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta dos delitos, a habitualidade delitiva e a evasão do distrito da
culpa são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.
2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se aplica quando os
crimes envolvem violência ou grave ameaça, conforme previsto no art. 318-A do CPP e
no HC coletivo n. 143.641/SP.
3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é recomendada quando há
elementos que justificam a manutenção da custódia cautelar.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318-A.
Documento eletrônico VDA50688323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/09/2025 21:34:29
Código de Controle do Documento: 5ba8da2b-eb95-4995-9841-ff2f83ef7512

Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 23.02.2018; STJ, AgRg no HC n. 995.174/PR,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 14.08.2025; STJ, AgRg no HC n.
1.013.482/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 14.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELA SANTOS
TEIXEIRA DE LIMA contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em
interposto contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
habeas corpus
ESTADO DO PARANÁ.
Depreende-se dos autos que a agravante teve a prisão preventiva decretada,
pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e
extorsão.
Irresignada a defesa impetrou
perante o Tribunal de origem que
habeas corpus
denegou a ordem em acórdão de fls. 45-54.
Sustentou a defesa, no presente recurso, em linhas gerais, a falta de
fundamentação à manutenção da prisão, ponderando a necessidade de substituição da
prisão cautelar pela domiciliar, uma vez que é mãe de uma criança menor de idade.
Requereu a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de
medidas cautelares diversas da segregação cautelar, ou, ainda, a sua substituição pela
prisão domiciliar.
O recurso ordinário em
foi desprovido - fls. 160-164.
habeas corpus
No presente agravo, a defesa repisa os argumentos de mérito do habeas corpus
, declarando a necessidade de revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a
aplicação de medidas cautelares diversas da segregação cautelar, ou, ainda, a sua
substituição pela prisão domiciliar.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou a submissão da

irresignação ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50688323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/09/2025 21:34:29
Código de Controle do Documento: 5ba8da2b-eb95-4995-9841-ff2f83ef7512

Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.
Segundo o relatório, almeja a parte agravante a revogação da prisão
preventiva.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 160-164. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
a análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem
No presente caso,
como do acórdão recorrido, permitem a conclusão de que a prisão cautelar encontra-se
devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade
concreta das condutas atribuídas, haja vista a suposta participação da agravante em
associação criminosa destinada a cometer o crime de tráfico de drogas. Na ocasião, a
acusada, em conjunto com seu companheiro, fornecia drogas aos corréus Daiana e
Gilcenei, os quais se encarregavam do fracionamento e posterior comercialização dos
entorpecentes - fl. 50.
Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto
membro de organização criminosa.
Sobre o tema:

"Esta Corte Superior é firme ao enfatizar que "a participação
de agente em organização criminosa sofisticada, com divisão de tarefas
definida, revela a habitualidade delitiva e justifica o decreto constritivo,
como forma de interromper as atividades do grupo - mesmo que não
haja indicação detalhada da atividade desempenhada por cada um, mas
apenas menção à existência de sinais de que integram a estrutura
delituosa"(AgRg no RHC n. 203.490/CE, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
.)
19/3/2025
"A prisão preventiva do agravante foi decretada com
fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e asseguração da aplicação da lei penal, estando devidamente
fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do
agente, evidenciada pelo
do crime e sua vinculação a
modus operandi
organização criminosa" (AgRg no RHC n. 209.794/RS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
).
19/3/2025
Documento eletrônico VDA50688323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/09/2025 21:34:29
Código de Controle do Documento: 5ba8da2b-eb95-4995-9841-ff2f83ef7512

No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 208.466/RS, de minha relatoria, Quinta
Turma, DJEN de
; AgRg no RHC n. 208.625/PR, relator Ministro Antonio
19/3/2025
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
e AgRg no RHC n. 207.913/CE,
11/3/2025
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
.
12/3/2025
Destacou, ainda, a decisão que decretou a segregação cautelar que a acusada e
se evadiram da cidade após esses fatos, com o intuito de se furtarem da
seu companheiro
aplicação da lei penal - fl. 86.
Cumpre registrar que a evasão do distrito da culpa, comprovadamente
demonstrada nos autos, constitui motivação suficiente para justificar a manutenção
da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.
A propósito:

"A fuga do acusado do distrito da culpa constitui elemento
suficiente para justificar a manutenção do decreto de prisão, pois
demonstra a intenção do agente em prejudicar a instrução e a aplicação
da lei penal"(AgRg no HC n. 891.208/PE, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN
de
).
7/5/2025

"A fuga prolongada do recorrente demonstra a intenção de
frustrar a aplicação da lei penal, justificando a necessidade da custódia
cautelar.
A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que a fuga do
réu é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva" (RHC
n. 210.861/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, DJEN de
.)
15/4/2025
No mesmo sentido: AgRg no HC n. 886.094/AL, Sexta Turma, Rel. Min.
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de
; AgRg no
25/6/2024
HC n. 918.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 900.704/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha
21/6/2024
Palheiro, DJe de
.
14/6/2024
Outrossim, no tocante a possibilidade de concessão da prisão domiciliar,
melhor sorte não socorre à defesa.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, entendeu ser
possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da
Documento eletrônico VDA50688323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/09/2025 21:34:29
Código de Controle do Documento: 5ba8da2b-eb95-4995-9841-ff2f83ef7512

aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua
guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por
elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas (HC n. 143.641/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe de
).
23/2/2018
No caso concreto, o acórdão de origem entendeu não ser a hipótese
excepcionalíssima de se deferir a prisão domiciliar destacando o fato da agravante
integrar e organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, cometendo os delitos em
sua própria residência, local onde também reside seu filho, bem como pelo fato de um
dos crimes, em tese, praticados, ter sido cometido mediante grave ameaça, circunstâncias
aptas a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte - fl. 16.
A propósito:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece
a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar quando o crime
envolve violência ou grave ameaça, mesmo que a ré seja mãe de criança
menor de 12 anos" (AgRg no HC n. 995.174/PR, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
.)
14/8/2025
"O novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal
Federal - STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641
/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças,
nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA,
sendo que a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua
abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a)
crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos
perpetrados contra os descendentes ou c) em situações
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.
Recentemente sobreveio a publicação da Lei n. 13.769/2018,
que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, que
possibilitou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que
for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será
substituída por prisão domiciliar, exceto nos casos que tenha cometido
crime com violência ou grave ameaça a pessoa e/ou que tenha cometido
o crime contra seu filho ou dependente.
No caso dos autos, não obstante a agravante ser mãe de
crianças menores de 12 anos de idade, a negativa de substituição da
custódia cautelar pela domiciliar restou devidamente fundamentada,
pois se trata dos delitos de associação criminosa e extorsão, crimes
praticados mediante violência e grave ameaça. Assim, não há que se
Documento eletrônico VDA50688323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/09/2025 21:34:29
Código de Controle do Documento: 5ba8da2b-eb95-4995-9841-ff2f83ef7512

falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em
vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício,
previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641
/SP, como no art. 318-A introduzido ao CPP com o advento da Lei n.
13.769/2018" (AgRg no HC n. 1.013.482/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
.)
14/8/2025
Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar.
Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA50688323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/09/2025 21:34:29
Código de Controle do Documento: 5ba8da2b-eb95-4995-9841-ff2f83ef7512

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 220.019 / PR
Número Registro: 2025/0272767-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008606620258160078 00009983320258160078 00610191520258160000 00796735020258160000
610191520258160000
796735020258160000
79673502025816000000009983320258160078
8606620258160078 9983320258160078
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCELA SANTOS TEIXEIRA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: CLARISSA TAQUES ROLIM DE MOURA MACHADO TOMÁS -
PR098823
LUISA STAHLSCHMIDT SALLES - PR059266
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: GILCENEI GIOCONDE JUNIOR
CORRÉU
: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE MELO
CORRÉU
: DAIANA CRIS XAVIER DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO DOMICILIAR / ESPECIAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELA SANTOS TEIXEIRA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS : CLARISSA TAQUES ROLIM DE MOURA MACHADO TOMÁS -
PR098823
LUISA STAHLSCHMIDT SALLES - PR059266
Documento eletrônico VDA51240641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:23
Código de Controle do Documento: 474fadb1-9b54-4f73-916e-05d61fc6dfad

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:23
Código de Controle do Documento: 474fadb1-9b54-4f73-916e-05d61fc6dfad